Tribunal: TJDFT
Processo: 0715008-89.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO PRESENCIAL. NULIDADE DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta pelo réu.
2. O fato relevante. Aponta o embargante omissão no julgado, pois manifestou oposição expressa ao julgamento do feito em sessão virtual, postulando a realização de sessão presencial, para fins de sustentação oral, de modo que houve cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de omissão que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. O art. 51 do Regimento Interno das Turmas Recursais prevê que os pedidos de sustentação oral deverão ser formulados até o início da sessão. Ademais, a PORTARIA TJDFT GPR 841/2021 dispõe que não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dela serão excluídos os processos que tiverem pedido expresso de sustentação oral a ser realizada em sessão presencial (art. 4o, inciso III).
6. No caso, a sessão de julgamento virtual foi designada para o dia 9.12.2024 (ID 66728992). Em 28.11.2024 o embargante peticionou solicitando a realização de sessão presencial, a fim de realizar sustentação oral (ID 66762573). Entretanto, após a leitura da referida petição em 29.11.2024 (ID 66779942), os autos não foram conclusos para análise do pedido, tendo sido proferido, posteriormente, o acórdão objeto destes embargos.
7. Resta evidente, portanto, ofensa ao devido processo legal e o cerceamento do direito de defesa do embargante/apelante. Nesse contexto, impõe-se a cassação do julgamento realizado.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração acolhidos. Acórdão cassado. Retornem os autos à relatora para elaboração de voto e inclusão do processo em sessão presencial de julgamento.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).
_____
Dispositivos relevantes citados: RITR, art. 51; Portaria GPR n. 841/2021, art. 4o, III.